Tribunal: TJMT
Processo: 1007505-60.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1007505-60.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TATIANA DIAS DE CAMPOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TATIANA DIAS DE CAMPOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 20892474):
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - TAIG/ADVOGADO - NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - DESISTÊNCIAS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS AQUÉM DA COLOCAÇÃO DA PRETENDENTE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A demonstração quanto às nomeações, desistências e contratações temporárias, em número que não alcança a posição classificatória da demandante no certame, não é circunstância suficiente a transformar em direito subjetivo a mera expectativa de direito do candidato aprovado, fora do número de vagas anunciado no edital.” (Número Único: 1007505-60.2016.8.11.0041, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 31355982).
Alega violação aos artigos 373, I, 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 40933490).
Contrarrazões (ID 43939477).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou em relação aos argumentos apresentados nas razões do recurso de apelação, quais sejam “considerar as desistências ocorridas durante todo prazo de validade do concurso e considerar as vagas (85 vagas contidas no lotacionogramas e 100 vagas criadas por lei)”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso dos autos, a Embargante ingressou com a ação de base, arguindo a preterição no concurso público para o qual fora classificada, de modo que requereu fosse reconhecido o seu direito à nomeação, ao fundamento de que teriam havido contratações temporárias, com renovações sucessivas, além de desistências em número suficiente a alcançar a sua posição classificatória.
Agora, a Apelante embarga, arguindo a presença de omissão no acórdão invectivado, porquanto não se teria somado, ao total de nomeações, o número total de desistências ocorridas ao logo dos quatro anos de validade do certame, para o fim de quantificar as vagas efetivamente surgidas naquele interim.
Ocorre que, como amplamente fundamentado no acórdão embargado, não há falar na somatória, ao total de nomeações, do número completo de desistências ocorridas ao longo dos quatro anos de validade do concurso, visto que, à medida que foram ocorrendo, a Administração Pública foi realizando novos chamamentos para supri-las.
Desse modo, não há qualquer lógica ou coerência em considerá-los, por completo, ao final da validade do certame, como pretende a Embargante.
Veja-se o raciocínio desenvolvido no acórdão objurgado:
‘(...) Sobre as desistências de posse e exonerações mencionadas, igualmente à conclusão a que cheguei ao relatar o Recurso de Apelação n. 176361/2016, tenho que, haja vista o Edital regulador do concurso ter ofertado, inicialmente, 71 vagas, é lógico e razoável concluir que, à medida que foram surgindo a necessidade e a conveniência de novas nomeações, hipóteses nas quais se inserem aquelas desistências e exonerações, a Administração as foi suprindo, mediante novas convocações, tanto que, no caso concreto, denotam-se 98 nomeações excedentes ao divulgado inicialmente.
A cada convocação efetuada pelo Ente Público, é certo que os candidatos possuem o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do ato de nomeação, para tomar posse. Passado esse lapso temporal, conclui-se pela desistência e, de consequência, pela possibilidade de novos chamamentos.
Com efeito, não há considerar o número total de desistências e exonerações, havidas ao longo de todos os quatro anos de validade do concurso, como se representassem, ao final do aludido prazo, o número remanescente de vagas em aberto, a despeito de todas as subsequentes nomeações excedentes que o Apelado realizou.
Afinal, os sucessivos chamamentos publicados, inegavelmente, se deram, dentre outros, em decorrência de tais fatos.
Sob esse raciocínio, entendi ser lógico computar, apenas, as desistências referentes às convocações realizadas durante os últimos trinta dias de validade do concurso, haja vista lapso temporal de aguardo pela posse, que, assim, poderá se dar após vencido o certame, posto que, a toda evidência, correspondem a vagas surgidas durante o seu prazo de validade, de modo que, portanto, devem ser com elas contemplados os candidatos naquele aprovados e/ou habilitados.
Assim, levando-se em conta que as publicações ocorridas nos últimos 30 dias de validade do concurso público sob análise se deram de 12 a 27/06/2014, tendo havido, dentre elas, 08 (oito) desistências, considerei este o número relevante ao caso. (...)’.” (ID 31361487)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A partir da provável ofensa aos artigos 373, I e 1.013 do CPC, a parte recorrente argumenta que comprovou a criação de novas vagas para o cargo e a contratações temporárias e a sua preterição durante a vigência do certame, razão pela qual assevera que a sua expectativa de direito transmudou em direito subjetivo à nomeação no concurso público.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A demonstração quanto às nomeações, desistências e contratações temporárias, em número que não alcança a posição classificatória da demandante no certame, não é circunstância suficiente a transformar em direito subjetivo a mera expectativa de direito do candidato aprovado, fora do número de vagas anunciado no edital.”(ID 20892474)
“Destarte, no caso deste concurso, me convenci de que, às 169 nomeação haveriam de ser somadas as 37 contratações temporárias e 08 desistências de posse havidas nos trinta dias derradeiros do prazo de validade do concurso regulado pelo Edital n. 005/2009, realizado pela Secretaria de Administração do Governo do Estado de Mato Grosso, para atendimento da demanda de mão-de-obra da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, chegando-se, pois, ao quantitativo de 214 (duzentas e quatorze) vagas, surgidas durante o prazo de validade do concurso sob exame.
Pelos fundamentos delineados, em vista de a Apelante ter alcançado a 225 a (ducentésima vigésima quinta) colocação, patente que ela não se insere no número de vagas surgido durante o prazo de validade do concurso ao qual se submeteu.” (ID 20892479)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que a impetrante, aprovada em concurso público, requer nomeação e posse no cargo, ainda que sua classificação esteja fora do número de vagas previstas no edital do certame.
2. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.
3. O pleito da recorrente somente poderia ser acolhido se fossem demonstradas, cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação (embora não classificada dentro do número de vagas), a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração, não proceder à nomeação da impetrante.
4. No caso em exame, as provas carreadas aos autos não comprovam ter havido preterição arbitrária(...).” (RMS 60198/DF, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/10/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 373, I e 1.013 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 1007505-60.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TATIANA DIAS DE CAMPOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por TATIANA DIAS DE CAMPOS com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 20892474):
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - TAIG/ADVOGADO - NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - DESISTÊNCIAS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS AQUÉM DA COLOCAÇÃO DA PRETENDENTE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A demonstração quanto às nomeações, desistências e contratações temporárias, em número que não alcança a posição classificatória da demandante no certame, não é circunstância suficiente a transformar em direito subjetivo a mera expectativa de direito do candidato aprovado, fora do número de vagas anunciado no edital.” (Número Único: 1007505-60.2016.8.11.0041, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 31355982).
Alega violação ao artigo 37, II, da CF.
Recurso tempestivo (ID 40933490).
Contrarrazões (ID 43939489).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
A Recorrente argumenta que comprovou a criação de novas vagas para o cargo e a contratações temporárias e a sua preterição durante a vigência do certame, razão pela qual assevera que a sua expectativa de direito transmudou em direito subjetivo à nomeação no concurso público.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
‘(...) Sobre as desistências de posse e exonerações mencionadas, igualmente à conclusão a que cheguei ao relatar o Recurso de Apelação n. 176361/2016, tenho que, haja vista o Edital regulador do concurso ter ofertado, inicialmente, 71 vagas, é lógico e razoável concluir que, à medida que foram surgindo a necessidade e a conveniência de novas nomeações, hipóteses nas quais se inserem aquelas desistências e exonerações, a Administração as foi suprindo, mediante novas convocações, tanto que, no caso concreto, denotam-se 98 nomeações excedentes ao divulgado inicialmente.
A cada convocação efetuada pelo Ente Público, é certo que os candidatos possuem o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do ato de nomeação, para tomar posse. Passado esse lapso temporal, conclui-se pela desistência e, de consequência, pela possibilidade de novos chamamentos.
Com efeito, não há considerar o número total de desistências e exonerações, havidas ao longo de todos os quatro anos de validade do concurso, como se representassem, ao final do aludido prazo, o número remanescente de vagas em aberto, a despeito de todas as subsequentes nomeações excedentes que o Apelado realizou.
Afinal, os sucessivos chamamentos publicados, inegavelmente, se deram, dentre outros, em decorrência de tais fatos.
Sob esse raciocínio, entendi ser lógico computar, apenas, as desistências referentes às convocações realizadas durante os últimos trinta dias de validade do concurso, haja vista lapso temporal de aguardo pela posse, que, assim, poderá se dar após vencido o certame, posto que, a toda evidência, correspondem a vagas surgidas durante o seu prazo de validade, de modo que, portanto, devem ser com elas contemplados os candidatos naquele aprovados e/ou habilitados.
Assim, levando-se em conta que as publicações ocorridas nos últimos 30 dias de validade do concurso público sob análise se deram de 12 a 27/06/2014, tendo havido, dentre elas, 08 (oito) desistências, considerei este o número relevante ao caso. (...)’.” (ID 31361487)
“A demonstração quanto às nomeações, desistências e contratações temporárias, em número que não alcança a posição classificatória da demandante no certame, não é circunstância suficiente a transformar em direito subjetivo a mera expectativa de direito do candidato aprovado, fora do número de vagas anunciado no edital.(...)
Destarte, no caso deste concurso, me convenci de que, às 169 nomeação haveriam de ser somadas as 37 contratações temporárias e 08 desistências de posse havidas nos trinta dias derradeiros do prazo de validade do concurso regulado pelo Edital n. 005/2009, realizado pela Secretaria de Administração do Governo do Estado de Mato Grosso, para atendimento da demanda de mão-de-obra da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, chegando-se, pois, ao quantitativo de 214 (duzentas e quatorze) vagas, surgidas durante o prazo de validade do concurso sob exame.
Pelos fundamentos delineados, em vista de a Apelante ter alcançado a 225 a (ducentésima vigésima quinta) colocação, patente que ela não se insere no número de vagas surgido durante o prazo de validade do concurso ao qual se submeteu.” (ID 20892474)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI